Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721342-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleiciane Pires Ornelas Costa contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (proc. no 0704246-16.2020.8.07.0005, ID no 65116864, págs. 1-3 e ID no 65789639, pág. 1). Em suma, a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça argumentando que apesar de ter recolhido as custas processuais iniciais, não teria condições financeiras de arcar com as demais despesas da demanda, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 17486149. É o necessário. Decido. A agravante não fundamentou, tampouco apresentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apesar de ter assinalado o referido item na distribuição. Do mesmo modo, deixou de informar os dados dos advogados que representam o agravado, apesar de nos autos originários já constar a apresentação de contestação, descumprindo o art. 1.016, IV do CPC. Por essas razões, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar o recurso e fundamentar o pedido de efeito suspensivo, assim como cumprir a exigência do art. 1.016, IV do CPC, sob pena de não conhecimento. Na mesma oportunidade, deverá apresentar as cópias dos 3 (três) últimos contracheques; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados com a finalidade de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO